Tribunal: STF
Processo: RE 1272610
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.454. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INSCRIÇÃO NA OAB. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Apelação de sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido, determinando que a OAB/PE inscreva o autor, servidor do Ministério Público Estadual, em seu quadro de advogados, com a expedição da respectiva carteira de identificação profissional.
    2. De acordo com o art. 8º, inciso V, da Lei 8.906/1994, para a inscrição como advogado, além de outros requisitos, é imperioso que o indivíduo não exerça atividade incompatível com a advocacia. O referido diploma, em seu artigo 28, inciso II, também dispõe que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, dentre outras, com as atividades desenvolvidas pelos membros do Ministério Público. Seguindo a mesma linha de entendimento, a Lei 13.316/2016, em seu artigo 21, preceitua que ‘aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculo do Ministério Público da União é vedado o exercício da advocacia e de consultoria técnica’.
    3. A Resolução 27/2008, do Conselho Nacional do Ministério Público, disciplinou a vedação do exercício da advocacia por parte dos servidores do Ministério Público dos Estados e da União, também considerando os princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência.
    4. As disposições da Lei 13.212/2016 estendem-se aos servidores do Ministério Público Estadual, frente à unidade e à indivisibilidade do Órgão Ministerial (art. 127, § 1º, da CF/1988) e, notadamente, em respeito à necessidade de tratamento isonômico entre os servidores do Ministério Público da União e dos Estados.
    5. Precedentes: STJ, Segunda Turma, REsp. 1659045, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJE 30/06/2017; TRF5, 2ª Turma, PJE 08008862320174058300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 21/02/2018; TRF5, 1ª Turma, PJE 0802786-50.2017.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Elio Wanderley de Siqueira Filho, Data de assinatura: 30/05/2018.
    6. Apelação provida. Sentença reformada.” (Doc. 8, p. 4-5)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “apenas para registrar a suspensão da exigibilidade da cobrança do pagamento de honorários advocatícios, a cargo da parte autora (fixados em um mil reais), em face da justiça gratuita concedida” (Doc. 14).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II e XIII, 22, XVI, e 127, § 2º, da Constituição Federal. Suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento final da ADI 5.788, Rel. Min. Rosa Weber (Doc. 17, p. 1-2). No mérito, alega, em síntese, que a Lei 12.956/2005 do Estado de Pernambuco não veda a inscrição dos servidores do Ministério Público nos quadros de advogados da OAB (Doc. 17, p. 9). Argumenta que, “como servidor estadual, ante o princípio da simetria, não é alcançado pela vedação prevista no art. 21 da Lei Federal n° 11.415/06, alterada pela Lei n° 13.316/16, a qual dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público” (Doc. 17, p. 9-10). Afirma que “a Resolução n° 27 do Conselho Nacional do Ministério Público e a Súmula n. 02/2009, emitida pelo Órgão Especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, que determinam a impossibilidade do exercício da advocacia por servidores do Ministério Público dos Estados, excedem o poder regulamentar atribuindo pelo art. 130-B da Constituição ao CNMP, por usurpação de competência privativa dos Poderes Legislativos da União e dos respectivos Estados, prevista nos arts. 18, caput, 25 § 1º, e 48, IX, da CFRB, devem ser consideradas inconstitucionais” (Doc. 17, p. 10). Requer, por fim, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, considerando que presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente o acórdão recorrido, anulando-o e mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial“ (Doc. 17, p. 14). 
    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, impende destacar a desnecessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.788, Rel. Min. Rosa Weber, eis que o fato de haver ação direta de inconstitucionalidade pendente de análise de mérito não obsta o julgamento do recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata, uma vez que vige no direito brasileiro a presunção de constitucionalidade da lei até declaração em contrário. Nesse sentido é a uníssona jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO (...) 2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15 (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 599.577-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/6/2015) 
    Assevere-se, ainda, que a presente controvérsia já foi devidamente pacificada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.454, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2020, em que se assentou a constitucionalidade da Resolução 27/2008 do Conselho Nacional do Ministério Público, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA, VETORES IMPRESCINDÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos (CF, art. 130-A, § 2º, I), desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no seu âmbito de atribuições constitucionais. Precedentes. 
    2. A Resolução 27/2008 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência no Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º, II). 
    3. A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer ‘a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público’ (CF, art. 128, § 5º). 
    4. A liberdade de exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. A vedação do exercício da advocacia por determinadas categorias funcionais apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, devendo-se proceder a um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes. Precedentes. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Grifei) 
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente